Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-43.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000212-43.2020.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DIOMAR PERES DE MORAES - CPF: 081.866.851-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 205690689), que conheceu e negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000212-43.2020.8.11.0059, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pela parte apelante em face de DIOMAR PERES DE MORAES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 192627667):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Em id. 32697238 veio informação de óbito do executado em que consta o falecimento no ano de 2020.

Diligenciado por este juízo, constatou-se que o executado faleceu em janeiro de 2020.

É o relato.

O artigo 131 do CTN esclarece a falha cometida pelo ente público: "Art. 131. São pessoalmente responsáveis: [...] - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão." Portanto o redirecionamento do processo executivo para o espólio somente é possível quando o óbito ocorre no curso da execução.

A execução foi deflagrada em 13.02.2020. Contudo, conforme
autos de inventário n. 5088131-80.2022.8.09.0093, em trâmite do Tribunal de Justiça de Goiás
, o executado faleceu em janeiro de 2020, ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execução fiscal ao espólio.

A propósito, o redirecionamento vai de encontro ao verbete sumular n. 392 do STJ, que expressamente veda a alteração do sujeito passivo no curso na execução fiscal, nos seguintes termos: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...)

5. Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

6. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1671855/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

Além disso, a Administração Pública possui mecanismos legais disponíveis para manter atualizado o cadastro imobiliário, conforme disposto no art. 199 do CTN. Dessa forma, o exequente não pode se eximir ou negligenciar esse mister, já que tem condições de demandar contra quem detém efetiva legitimidade passiva (sucessores ou espólio do falecido).

Diante do exposto, por ausência de legitimidade passiva, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal.

Sem custas, na forma do artigo 39 da LEF.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 28 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

A parte apelante aduz, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, não foi comprovado o óbito nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000212-43.2020.8.11.0059, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pela parte apelante em face de DIOMAR PERES DE MORAES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
13.02.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de DIOMAR PERES DE MORAES, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da infração de queimada rural, inscrito na CDA n.o 20175043, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.981.469,06 (um milhão e novecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos).

Em 13.02.2020, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, contudo, a tentativa foi negativa, pois segundo o oficial de justiça “(...)deixei de citar o Sr. DIOMAR PERES DE MORAES, uma vez que este faleceu há mais de 2 meses(...)” (ID. 192627650).

Sobreveio, a sentença, em
28.07.2023,
oportunidade em que foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte executada, ocorrido antes do ajuizamento da ação (ID. 192627668).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, pois, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, de acordo com o que já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, conforme processo de inventário (n.o 5088131-80.2022.8.09.0093).

No caso em comento, não houve a regular citação da parte executada, pois, de acordo com a certidão do oficial de justiça (ID. 192627650), comprovante de situação cadastral no CPF (ID. 192627653) e conforme citado pelo magistrado de origem, processo de inventário n.o 5088131-80.2022.8.09.0093, em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás –TJGO, a parte executada faleceu no
ano de 2020
, mais precisamente em janeiro/2020, antes da distribuição da demanda fiscal.

Ademais, em consulta ao Sistema SINESP INFOSEG, verifica-se que o óbito se deu no ano de 2020, vejamos:

Dessa forma, apesar de não ser juntada a certidão de óbito do executado, o falecimento é fato incontroverso, assim o presente processo não possui os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Isso porque, havendo o falecimento do executado originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual, pois não se completou a relação jurídica
processual,
o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva.

Dessa forma, este processo seria nulo desde o seu nascedouro, por manifesta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, circunstância que importaria em extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Conclui-se, portanto, que o
decisum
que extinguiu a demanda executiva não merece reparos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante aduz a impossibilidade de extinção da execução fiscal, pois
“(...)não há nos autos prova concreta da morte do executado; há apenas uma certidão do oficial de justiça relatando que o executado teria falecido há vários anos (ID 30142160)”.

Alega que
“Na decisão atacada, o magistrado fundamentou a extinção do processo considerando a ocorrência do óbito do executado com base na certidão apresentada pelo Oficial de Justiça”.

Sustenta que,
“(...)a única informação constante no processo que aponta para o falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução fiscal exsurge a partir da declaração de terceiros ao oficial de justiça”.

Com base no exposto, requer:
“(...) seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 205690689), que conheceu e negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que de acordo com o artigo 1.010, III, do CPC, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente a decisão objeto do inconformismo, devendo expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Assim, ao verificar que a parte não cumpriu o referido ônus, e considerando que, apesar do recurso de apelação devolver para o Tribunal a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo tem limitações, tendo em vista o princípio da dialeticidade.

Desse modo, ao se limitar a sustentar que a extinção do processo foi equivocada, pois não há comprovação do falecimento do executado, além da certidão do oficial de justiça, a parte agravante não contrapõe a informação da existência de inventário aberto (ID. 192627667) e consulta ao Sistema SINESP INFOSEG.

Dessa maneira, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024